Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-72.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), VICTOR MEJIA AGUIRRE - CPF: 502.688.481-49 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: VICTOR MEJIA AGUIRRE

APELADO: OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA
DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO
.
RAZÕES RECURSAIS QUE DISCUTEM A MATÉRIA FÁTICA.
INOV
AÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por VICTOR MEJIA AGUIRRE contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em ação de busca e apreensão proposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, consolida a posse plena e exclusiva do veículo em f
avor do autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na análise dos argumentos de apelação em face da revelação decretada, que impedem a apreciação de questões factuais não suscitadas em momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revelação corretamente decretada pela não apresentação de contestação em tempo hábil pelo apelante, sem comprovação de impedimento válido.

Inovação recursal: não é permitido discutir em grau de apelação matérias de ordem fática que deveriam ter sido tratadas na contestação, conforme o art. 346 do CPC.

Questões de direitos cognoscíveis de ofício não foram suscitadas pelo apelante, sendo vedada a apreciação de matérias excluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A revelação impede a análise de questões fáticas não suscitadas em contestação, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de inovação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 346 e art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante: TJMT, Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019; TJMT, Apelação Cível 1004679-47.2017.8.11.0002, Desa. Antônia Si
queira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

VICTOR MEJIA AGUIRRE

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Busca e Apreensão

n.

1000418-
72.2024.8.11.0041

ajuizada

por
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

julgou

procedente a ação
para consolidar de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do veículo
.

O
Apelante
, inicialmente, pede o deferimento da assistência judiciária gratuita
e, no mérito recursal,

apresenta os seguintes argumentos de reforma:

Argumenta que não apresentou contrarrazões em tempo hábil por estar em tratamento de saúde;

Assevera que a inicial veio desacompanhada do contrato de Crédito Bancário, documento indispensável para o ajuizamento da ação;

Cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado;

Inexistência de mora.

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
sentença
atacada
para julgar improcedente a demanda
e a consequente restituição do veículo apreendido
.
(ID.
235348161
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
235348174
e
pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VICTOR MEJIA AGUIRRE

APELADO: OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

VICTOR MEJIA AGUIRRE

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação
de Busca e Apreensão
n.

1000418-72.2024.8.11.0041

ajuizada por
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

julgou procedente a ação para consolidar de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do veículo.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
que
a mora não havia sido constituída, que a petição inicial estava desacompanhada do contrato de crédito bancário e que os juros remuneratórios do contrato estavam acima da taxa média de mercado, tornando-os ilegais
.

Dessa forma, pugna pela
reforma
da sentença
para
julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, face a comprovação da sua hipossuficiência.

Revisitando a sentença atacada, verifica-se que esta decretou corretamente à revelia do Requerido
VICTOR MEJIA AGUIRRE
, ora Apelante que, agora, busca a reforma da sentença.

O Apelante afirma que não apresentou contestação em tempo hábil por estar em tratamento de saúde à época, contudo, dos laudos médicos juntados na peça recursal, nenhum comprova que este estava impossibilitado de receber intimações, inclusive, a citação do Apelante se deu normalmente, conforme se verifica de Id.
235347198
.

Ademais, assevera que a ação veio desacompanhada de documento essencial para o seu ajuizamento, qual seja, o contrato de Crédito Bancário, contudo, o contrato encontra-se juntado em Id.
235347177
anexo
à inicial, portanto, argumento que não se aplica ao caso.

Os demais argumentos permeiam a situação fática discutida no mérito, como a possível exorbitância dos juros moratórios do contrato.

É importante destacar que a falta de contestação resulta apenas na aceitação dos fatos apresentados pelo autor como verdadeiros, conforme o artigo 346 do CPC. No entanto, isso não impede que o réu intervenha no processo em qualquer fase, aceitando-o no estado em que se encontra.

No caso em questão, o recorrente foi declarado revel durante o processo, o que significa que não pode transformar o recurso de apelação em uma peça de defesa que não foi apresentada no momento adequado. As razões do recurso deveriam ter sido abordadas na contestação.

Ressalta-se que o recurso só beneficiará o revel quando tratar de questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Em outras palavras, apenas questões essencialmente jurídicas podem ser discutidas em grau recursal, sendo vedado ao revel levantar assuntos que deveriam ter sido apresentados na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

No presente caso, observa-se que todo o apelo da ré trata de questões factuais, buscando discutir o exercício regular da posse, o que não é permitido em sede recursal. Isso ocorre porque o Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, ten
do em vista que a insurgência do
apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE
DO
ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

(
grifo
nosso)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - N
o recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”

(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).
(
grifo
nosso)

CONCLUSÃO
.

Com
estas
considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
,
nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024